Tribunal: TJDFT
Processo: 0755166-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755166-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAYA VIEIRA THRONICKE RECORRIDO: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 4a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. A sessão será presencial e física, a qual se realizará no Plenário das Turmas Recursais, situado no Térreo do Bloco do Fórum Leal Fagundes, em Brasília - DF, para onde os interessados deverão se deslocar. Brasília, 12 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator